Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-56.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA EM MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS ANTERIORMENTE AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica.
2. Tendo sido as medidas protetivas de urgência revogadas em momento anterior aos fatos narrados na denúncia, não subsiste restrição ao recorrente de aproximação da ofendida, de modo que a conduta praticada se revela atípica, não caracterizadora do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, impondo-se a absolvição do acusado.
3. Apelação conhecida e provida.